Tribunal: TJSP
Processo: 2289925-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débitos fiscais - Município de Itu – Decisão agravada que declinou a competência ante o valor da causa – Acolhimento - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para ações de até 60 salários-mínimos - Inexistência do JEFAZ e de Vara da Fazenda Púbica que determina a tramitação do feito no Juizado Especial Cível - Inteligência do artigo 2o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débitos fiscais - Município de Itu – Decisão agravada que declinou a competência ante o valor da causa – Acolhimento - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para ações de até 60 salários-mínimos - Inexistência do JEFAZ e de Vara da Fazenda Púbica que determina a tramitação do feito no Juizado Especial Cível - Inteligência do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e dos artigos 8o e 9o do Provimento CSM 2203/2014, com redação dada pelo de no 2321/2016 - Precedentes - Redistribuição da ação – Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.